Tribunal: TJSP
Processo: 0010426-39.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Execução fiscal – ICMS – Desistência – Sentença de extinção com a condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios – Princípio da causalidade - Valor, no entanto, excessivo - Precedentes - Provimento do recurso, tão somente para redução da verba honorária sucumbencial.